Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-95.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1011475-95.2021.8.11.0040
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrido: SIDNEY MARTINS DIOSTE.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA - VEDAÇÃO - ARTIGO 10 DA LEI No 9.099/95 - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - REJEITADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de denunciação a lide, posto que a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95.
2. A situação dos autos, relata a ocorrência de bloqueio indevido de valores na conta bancária do autor pela instituição financeira recorrente, de modo que a demanda, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade no bloqueio dos valores, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário. Rejeito tal preliminar.
3. Também não procede à alegação de ausência de dialeticidade de sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.
4. Cabe ao requerido comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.
5. Comprovado o bloqueio indevido dos valores citados na inicial, impõem-se a restituição como determinado na sentença.
6. A incidência dos juros moratórios deve ser a partir da citação, tendo em vista que se trata de relação contratual, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011475-95.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY MARTINS DIOSTE - CPF: 794.535.899-34 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022